Tribunal: TJDFT
Processo: 0709220-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709220-43.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZEU SANTOS CRUZ AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELIZEU SANTOS CRUZ contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO E CONSIGNATÓRIA” ajuizada em face do BANCO PAN S/A: “Há necessidade de emenda. 1 – DA TUTELA DE URGÊNCIA Não vejo presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC, muito menos dos elementos indispensáveis erigidos na ORIENTAÇÃO no 4 do Recurso Especial Repetitivo de no 1.061.530/RS, in verbis: ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. Na espécie, a substituição da taxa regularmente contratada pela média depende de concessão do contraditório, não sendo crível ao Juízo conferi-la, sumariamente, com base, apenas, na Teoria da Base Objetiva da obrigação, amparada na perda das condições econômicas pelo autor ante o advento da pandemia, que no entender da requerente dispensa qualquer prova a respeito, o que não é o caso, dado que é notório que o infortúnio global acometeu distintas pessoas e camadas sociais. Urge destacar que, subsidiariamente, com base na alegação da necessidade de retificação dos valores efetivamente contratados, dada suposta demonstração, mediante uso da calculadora do cidadão disponibilizada pelo BACEN, de valores em excesso e sem respaldo contratual, a diferença do que cobrado (R$ 1270, 20) e o que alegado pela autora como devido (R$ 1.212,27) é de rasos R$ 57,93. Assim sendo, nada obsta que a parte autora persista quitando o débito, com o devido abatimento ao fim, como pretendido, do que pago a maior com o saldo ainda a pagar. Neste sentido, não vejo a presença dos elementos para (I) permitir o depósito dos valores pretendidos, (II) impedir a inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, (III) o afastamento dos efeitos da mora e (IV) manutenção liminar da posse do veículo automotor alienado fiduciariamente. 2 – DO PEDIDO PRINCIPAL A parte autora deve, expressamente, indicar o valor da taxa média que busca ao PEDIDO 1, mensal e anual, bem como indicar o saldo devedor total perseguido com base na aplicação desta última. 3 – DO PEDIDO DE RECÁLCULO A parte autora deve retificar o pedido de item 6, de modo a indicar, precisamente, qual o valor total devido, no seu entender, os juros a serem aplicados, as parcelas mensais devidas e os eventuais abatimentos, não sendo crível a formulação genérica para que a ré os proveja. Frisa-se que o autor providenciou o pagamento apenas de 1 (uma) parcela cobrada, de modo que, ante o evidente início da relação, não se averigua qualquer inviabilidade na demonstração do peso da dívida em eventual acolhimento do pleito, com abatimento do excesso. 4 – DO PEDIDO DE RENEGOCIAÇÃO A parte autora deve providenciar a exclusão do pedido de renegociação (PEDIDO 7). Não cabe ao Judiciário, para além dos específicos procedimentos recentemente introduzidos na legislação consumerista, compelir a ré, sobre vara, a renegociar créditos ou contratos, dado que a referida consiste, em verdade, em restruturação e pactuação contratual, estando dentro do âmbito da autonomia privada. Já há pedido de recomposição da dívida ante o reconhecimento da abusividade dos juros aplicados em patamar superior ao de mercado, inclusive com abate do que já pago (1 parcela), não sendo crível a determinação de renegociação, portanto. 5 – DA TAXA MÉDIA A parte autora deve juntar informe emitido pelo BACEN indicativo da taxa média de mercado na época da contratação e para o objeto da alienação fiduciária posta, dado que a taxa de 1,25% consta apenas de sua inicial e do laudo de expert de sua confiança. 6 – DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Embora a declaração de hipossuficiência formalizada por pessoa natural possua presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, do CPC), é inviável seu deferimento quando constatável a total ausência de qualquer lastro indicativo da referida condição. No caso, há necessidade de robustecimento. Este Juízo tem sólido entendimento no sentido de que a apresentação de folhas em branco da CTPS ou do TRCT não é suficiente para caracterizar a miserabilidade, considerando a possibilidade de obtenção de renda de considerável monta por intermédio de labor outro, como empresário, autônomo ou servidor público, que não o sujeito a regular registro. Ademais, o extrato de ID 117225368, além de não identificar o titular da conta, se refere, apenas, ao período de 01 a 10/01/2022. Ante o disposto no art. 99, § 2o, do CPC, oportunizo à parte autora a demonstração da miserabilidade, que deverá ser feita pela colação dos 03 (três) últimos extratos bancários DE TODAS AS SUAS CONTAS BANCÁRIAS, bem como a colação COMPLETA DE SEU IMPOSTO DE RENDA. Faculto no prazo da emenda o recolhimento das custas, que deverá ser comprovado com a juntada do comprovante de pagamento e respectiva guia de recolhimento, sendo vedado o mero agendamento e a colação de fotocópias. 7 – DISPOSITIVO Em face do que exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. INTIME-SE a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, nos termos desta decisão, sob pena de indeferimento (art. 321 do CPC). As correções deverão ser providenciadas mediante a colação de nova inicial.” O Agravante sustenta que não pretende se eximir de sua responsabilidade, mas afastar cláusulas abusivas do contrato celebrado com o Agravado. Afirma que, para afastar os efeitos da mora, dentre os quais a negativação de seu nome, pretende consignar o valor que entende incontroverso, ou, se for necessário, o valor integral do débito. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que “não ocorra a inscrição do nome e CPF nos cadastros de restrição ao crédito; depositar incidentalmente em juízo as parcelas vencidas e vincendas de acordo com o postulado na inicial, com o fim de afastar a mora e com a manutenção da posse do veículo objeto da demanda a Agravante até o deslinde causa, evitando-se, dessa forma, prejuízos de difíceis e incertas reparações”. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A cumulação dos pedidos de consignação em pagamento e de declaração de nulidade de cláusula contratual não encontra veto legal. Na ação de consignação em pagamento o depósito da quantia ofertada antes da citação do réu não representa antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, mas pressuposto processual, a teor do que estatui o artigo 542, inciso I, do Código de Processo Civil. Nesse caso, o indeferimento do depósito inicial implicaria o indeferimento da própria petição inicial da ação consignatória, na medida em que é exatamente em relação a esse depósito que será pronunciada na sentença, em caso de procedência, a extinção total ou parcial do débito. Nessa ordem de ideias, se o depósito deixa de ser promovido initio litis, não haverá base processual para o pronunciamento declaratório, positivo ou negativo, do juiz da causa por ocasião da sentença. Desse modo, por não constituir antecipação de tutela e sim mecanismo inerente ao pleito consignatório, o depósito inicial, ainda que se afigure manifestamente inapto para a quitação da dívida, em tese não pode ser obstado, sob pena de comprometer a própria subsistência processual da ação proposta. É certo que o § 3o do artigo 330 do Código de Processo Civil determina que, nesse tipo de situação, “o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados”. Porém, esse pagamento pode ocorrer em juízo por meio do mecanismo consignatório, mesmo porque via de regra o credor não aceitará o pagamento parcial das parcelas do empréstimo. Por outro lado, se a hipótese é de pagamento integral, por certo não há necessidade da consignação nem se justifica qualquer providência acautelatória. O Recorrente pode simplesmente continuar pagando as prestações e discutir judicialmente a validade dos encargos financeiros objetados. Seja como for, o simples fato de ser possível à parte efetuar o depósito do valor que entende pertinente não conduz automaticamente à antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional quanto à proteção de seu nome, dada a imprescindibilidade do preenchimento dos requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso vertente não é possível vislumbrar, no plano da cognição sumária, a nulidade ou abusividade dos encargos financeiros contratados e praticados, ou seja, a probabilidade do direito do Agravante. As instituições financeiras não estão adstritas a adotar a taxa média de juros praticada no mercado. Aliás, só se pode falar em taxa média porque as instituições financeiras praticam taxas diferentes. Não há prova, pelo menos nesse estágio da demanda, de que a taxa de juros convencionada supera demasiadamente a média praticada no mercado para o mesmo tipo de operação financeira, razão por que não se pode cogitar de intervenção judicial para a sua redução. Consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIENTE. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. MP 2.170-36/2001. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 3. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a existência de pactuação de capitalização diária, razão pela qual não está a merecer reforma. Precedentes do STJ. 4. A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. 5. Na hipótese, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida a taxa de juros remuneratórios acordada. 6. O reconhecimento da validade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) implica a caracterização da mora. (AgInt no AREsp 1.726.346/SC, 4a T., rel. Min. Raul Araújo, DJe 17/12/2020)” Conclui-se, assim, pela ausência dos requisitos legais exigidos para a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília - DF, 28 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator